Tribunal: STJ
Processo: 1000546-15.2020.8.26.0268
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007092 - SP
(2025/0279724-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PATRICIA ESMERIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÍCERO GOMES DE LIMA - SP265627
AGRAVADO
: JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ALINE APARECIDA LOURENÇO GOMES DE SÁ - SP338982
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA N. 211/STJ
1. O prequestionamento configura-se quando o tema do recurso especial é
efetivamente debatido no acórdão recorrido, não bastando que a parte tenha
suscitado a aplicação de determinada norma federal no decorrer de suas
manifestações.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
.
Súmula no 211/STJ
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2336b4b4-830a-4a71-a3b7-c04e56a9c47f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007092 - SP
(2025/0279724-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PATRICIA ESMERIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÍCERO GOMES DE LIMA - SP265627
AGRAVADO
: JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ALINE APARECIDA LOURENÇO GOMES DE SÁ - SP338982
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA N. 211/STJ
1. O prequestionamento configura-se quando o tema do recurso especial é
efetivamente debatido no acórdão recorrido, não bastando que a parte tenha
suscitado a aplicação de determinada norma federal no decorrer de suas
manifestações.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
.
Súmula no 211/STJ
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por PATRICIA ESMERIA DOS
SANTOS contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em razão do óbice da Súmula
(fls. 906-908).
211/STJ
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 399-402):

Arbitramento de aluguel, cumulado com obrigação de
pagamento de meação de IPTU incidente sobre o imóvel,
bem como reembolso de valores pagos anteriormente.
Prescrição trienal levada em consideração. Reembolso de
IPT Us pagos somente no triênio anterior à distribuição da
ação. Prescrição configurada no lapso cronológico
ressaltado. Aluguéis estimados em condições de sobressair,
pois, do contrário, configuraria enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA56482837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:18
Código de Controle do Documento: 6670a85f-1ed0-4dfa-bac0-ba1d8165bab2

Situação de pandemia, por si só, é insuficiente para obstar
o prazo regular para a resposta do polo passivo. Gratuidade
de justiça concedida à apelante se apresenta adequada, pois
demonstrou ser pessoa que não possui condições de arcar
com os encargos processuais. Apelo provido em parte.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 921-923).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que o julgamento deveria ter
sido realizado com base na perspectiva de gênero, a qual seria parâmetro interpretativo,
que a incidência da
deve ser reavaliada, e que não se trata de
Súmula n. 211/STJ
rediscussão de mérito, mas de falha estrutural de fundamentação que deixou de apreciar
tese apresentada pela agravante.
Alega que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a
, porque "se o Tribunal de origem examinou a incidência da moradia
Súmula n. 211/STJ
da filha menor e redefiniu o critério de cálculo do aluguel, é evidente que houve debate
jurídico sobre a própria existência e extensão da obrigação indenizatória", e que,
portanto, a controvérsia levada a julgamento é justamente a legalidade da fixação de
aluguéis em cenário de coabitação com filha comum (fl. 931).
Defende que, "ainda que não tenha havido menção literal a todos os
dispositivos invocados no recurso especial, é pacífico que o prequestionamento não exige
indicação numérica expressa dos artigos de lei, bastando que a matéria jurídica tenha
sido apreciada" (fl. 934).
Postulou o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à apontada ofensa aos arts. 1.319, 1.326 e 1.703 do Código
Civil, o apelo nobre não merece ser conhecido ante a ausência de prequestionamento.
Ocorre que, sem analisar, sequer implicitamente, o teor dos referidos
dispositivos normativos, o Tribunal de origem limitou-se a atestar que seria devido o
arbitramento de valores a título de aluguel e considerou a coabitação da filha menor para
determinar o desconto percentual de forma proporcional.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56482837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:18
Código de Controle do Documento: 6670a85f-1ed0-4dfa-bac0-ba1d8165bab2

Assim, incide no caso o enunciado da
: "Inadmissível
Súmula n. 211/STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo tribunal
".
a quo
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ÓRTESE
CRANIANA
SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. OBRIGATORIEDADE
DE CUSTEIO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO
DA
. AUSÊNCIA DE
ART. 12
LEI 9.656/1998
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. (...) 2. O conhecimento do recurso
especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo
apontado como violado tenham sido objeto de efetivo
pronunciamento por parte do Tribunal de origem, o que
não ocorreu na presente hipótese
).
(Súmula n. 211/STJ 2.1.
Importante assinalar que o prequestionamento ficto,
previsto no
do
, só é admissível
art. 1.025
CPC/2015
quando, após a oposição de embargos de declaração na
origem, a parte insurgente suscitar violação ao art. 1.022
do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é
que o órgão julgador poderá verificar a existência do
vício e proceder à supressão de grau, providência não
. 3. Agravo
adotada no recurso especial apresentado
interno desprovido. (AgInt no
,
REsp n. 2.134.731/SP
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N.
211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE DE
AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. A ausência de debate acerca dos
dispositivos legais tidos por violados, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o
conhecimento da matéria na instância extraordinária, por
falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211
do STJ e 282 do STF. 2. Apenas a indevida rejeição dos
embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido
para provocar o debate da corte de origem acerca de
dispositivos de lei considerados violados que versam
sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia
permite o conhecimento do recurso especial em virtude
do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), desde
que, no apelo extremo, seja arguida violação do
do CPC.
art. 1.022
(...)
Documento eletrônico VDA56482837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:18
Código de Controle do Documento: 6670a85f-1ed0-4dfa-bac0-ba1d8165bab2

4.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
, relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.079.068/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
)
27/6/2024.

Acrescente-se que se o recorrente entendesse persistir algum vício no
acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC quando
art. 1.022
da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo
105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de
prequestionamento.
Nesse sentido:

1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do
Código Civil). O acórdão recorrido não analisou
explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não
indicaram violação do
do CPC, o que inviabiliza
art. 1.022
o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
(AgInt no
, relator Ministro João
REsp n. 2.114.449/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da
.
Súmula no 211/STJ
3. Apesar de opostos embargos de declaração na origem, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual omissão.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.370.076/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
12/9/2024.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56482837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:18
Código de Controle do Documento: 6670a85f-1ed0-4dfa-bac0-ba1d8165bab2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.007.092 / SP
Número Registro: 2025/0279724-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034816020118260268 10005461520208260268 1000546152020826026850000 20210000139877
202200879162 34816020118260268
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA ESMERIA DOS SANTOS
ADVOGADO : CÍCERO GOMES DE LIMA - SP265627
AGRAVADO
: JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ALINE APARECIDA LOURENÇO GOMES DE SÁ - SP338982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PATRICIA ESMERIA DOS SANTOS
ADVOGADO : CÍCERO GOMES DE LIMA - SP265627
AGRAVADO
: JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ALINE APARECIDA LOURENÇO GOMES DE SÁ - SP338982
Documento eletrônico VDA56864730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: 7c427770-6596-4623-a9c6-ef2c4f821a0b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: 7c427770-6596-4623-a9c6-ef2c4f821a0b